Tribunal: TJES
Processo: 5009285-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; SIMPLES; Lançamento; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009285-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OTICA SCHNEIDER LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal promovida por
ÓTICA SCHNEIDER LTDA,
deferiu pedido de tutela provisória da agravada para determinar que o agravante suspenda a exigibilidade do crédito previsto no Auto de Infração nº 5.054.972-2, em relação à totalidade da multa.

Em suas razões (ID 3393227) o agravante sustenta, em síntese, regularidade no processo administrativo fiscal que culminou na lavratura do auto de infração, defendendo a legalidade da penalidade aplicada, sob o fundamento de que “
a multa prevista pela legislação tributária tem caráter de sanção por ato ilícito e visa exatamente ao desestímulo do sujeito passivo da obrigação tributária, em negar cumprimento ao comando normativo que fixa a prestação da exação a pagar ou das obrigações acessórias a serem cumpridas
”, não infringindo o princípio do não confisco.

Efeito suspensivo deferido em parte no ID 3634950, para autorizar que a execução fiscal prossiga em relação ao valor principal e, igualmente, em relação ao valor incontroverso da multa, devendo ser suspensa apenas em relação ao valor que excede os 100% (cem por cento) do valor do tributo.

A parte agravada apresentou as suas contrarrazões no ID 3826178, onde pleiteou o não conhecimento do recurso, por intempestividade e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

De início, no que tange à alegada intempestividade do recurso, tenho que razão não assiste a agravada.

Como se pode observar dos autos, e bem destacou o Estado na petição ID 4648052, a intimação da decisão recorrida se deu no dia 02/08/2022, iniciando-se a contagem de prazo no dia 03/08/2022.

Segundo o entendimento da agravada (ID 3826178), a data limite para ajuizamento do presente agravo seria 19/09/2022, no entanto, esta olvidou-se da suspensão de prazos dos processos que tramitam no PJE, ocorrida nos dias 15,16 e 17 de agosto, por força do Ato Normativo Nº 117/2022.

Assim, e considerando as demais suspensões do período, decorrentes dos Atos Normativos 104/2021 e 129/2022, bem como o direito a contagem de prazo de dobro de que goza o Estado por força do art. 183 do CPC, resta afastada a alegada intempestividade, uma vez que o recurso foi protocolado em 20/09/2022, enquanto o prazo recursal encerrou-se apenas em 23/09/2022.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de intempestividade recursal, para conhecer do presente agravo.

É como voto.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal promovida por
ÓTICA SCHNEIDER LTDA,
deferiu pedido de tutela provisória da agravada para determinar que o agravante suspenda a exigibilidade do crédito previsto no Auto de Infração nº 5.054.972-2, em relação à totalidade da multa.

Em suas razões (ID 3393227) o agravante sustenta, em síntese, regularidade no processo administrativo fiscal que culminou na lavratura do auto de infração, defendendo a legalidade da penalidade aplicada, sob o fundamento de que “
a multa prevista pela legislação tributária tem caráter de sanção por ato ilícito e visa exatamente ao desestímulo do sujeito passivo da obrigação tributária, em negar cumprimento ao comando normativo que fixa a prestação da exação a pagar ou das obrigações acessórias a serem cumpridas
”, não infringindo o princípio do não confisco.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, comporta parcial provimento.

Conforme já registrado no ID 3634950, as obrigações tributárias se dividem em obrigações acessórias e principais. As principais dizem respeito à própria cobrança do tributo, enquanto as acessórias correspondem à atividade auxiliar de cobrança de tributos. Assim, ambas são obrigações autônomas e, uma vez descumpridas, sujeitam o contribuinte a pagamentos autônomos, seja das multas respectivas, seja da exação principal devida. Ainda que a hipótese não fosse de incidência tributária, remanesceria a autonomia e independência das obrigações acessória e principal, de modo que, a inexistência de uma não afasta a outra e, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

Assim, conforme entendimento desta Corte, o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. (TJ-ES – APL: 00009534920188080061, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Desta feita, embora o auto de Infração lavrado contra a agravada aponte de maneira clara e precisa as condutas e a sanções impostas a contribuinte, bem como a legislação aplicável à espécie e, ao que se pode colher dos autos, tenha sido possibilitado o pleno exercício ao contraditório e à ampla defesa, deve a concessão da tutela inicial, no caso em apreço, ater-se ao apontado caráter confiscatório da penalidade aplicada e, como foi corretamente observado pelo Magistrado Singular,
“flagrante a ilegalidade da multa aplicada em desfavor do contribuinte, que vai de encontro aos parâmetros constitucionais, bem como do entendimento do STF, uma vez que alcança o patamar de aproximadamente 177% (cento e setenta e sete por cento) do imposto”
, pois,
“consoante se extrai da CDA de ID nº 16383594, o imposto está calculado no valor de R$ 149.509,47 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos), enquanto a multa consiste no valor de R$ 266.081,32 (duzentos e sessenta e seis mil oitenta e um reais e trinta e dois centavos)”
.

Neste contexto, conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.

Oportuno destacar que, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que “a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”

No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA SANCIONATÓRIA APLICADA NO PATAMAR DE 40% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - VALOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA FUNCIONA COMO LIMITADOR DA NORMA SANCIONATÓRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MULTA APLICADA INFERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A multa é punitiva e aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente como forma de sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2 Considerando não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações tributárias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, reiteradamente a Corte Suprema tem decidido que o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas (ARE 851059 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, Acórdão eletrônico, Dje-049, Divulg 15-03-2016, Publicc 16-03-2016, STF) 3 - Há muito já definiu a própria Suprema Corte que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, e nas palavras do Ministro Luis Roberto Barroso, nos ensina que Quanto ao montante da multa ora aplicada, esta Corte assentou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que
a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). Além disso,
o Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
. 4 - Na hipótese dos autos, apurada a infração o agente fiscal aplicou a multa prevista na Lei Estadual 7000/01, art. 75, §1º, inciso I, alínea a, que dispõe que para o caso de o contribuinte deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, quando as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios, a multa será aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido. 5 - Da análise das Certidões de Dívida Ativa, verifica-se que as multas aplicadas se deram exatamente na proporção de 40% (quarenta por cento) dos valores dos impostos, o que afasta de plano a alegação de ilegalidades das multas aplicadas. 6 - Não se verifica qualquer ilegalidade, haja vista que conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo. 7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170009414, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0018874-79.2011.8.08.0024 APELANTE: XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO E CDA QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN E ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL MULTA APLICADA NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO ART. 85, 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o auto de infração e a CDA, por serem atos administrativos, precisam ter, além da descrição dos fatos ocorridos, a identificação do sujeito passivo, dispositivos infringidos e as respectivas penalidades, conforme dispõe o art. 142 do CTN e art. 185 da Lei n° 2.964/74 (Código Tributário Estadual). 2. Considerando que no auto de infração n° 312776 é possível identificar tais elementos e que estes foram reproduzidos na CDA n° 08632/2003, não há o que se falar em violação do princípio da motivação e consequentemente nulidade de tais atos administrativos, uma vez que foram observados os requisitos constantes no art. 142 do CTN e art. 185 do Código Tributário Estadual. 3.
Segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias.
(ARE 1122922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) 4. Na CDA n° 08632/2003 (fl. 58), verifica-se que o valor do imposto devido é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) e o valor da multa aplicada também é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), ou seja, o valor desta corresponde exatamente ao montante daquela, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial já mencionado e por isso, não há violação ao princípio do não-confisco. 5. Considerando o disposto no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 30 de junho de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110188745, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020) [não existem destaques no original]

Assim, embora entenda que a execução deva prosseguir em relação ao valor incontroverso, é imperiosa a suspensão da cobrança da multa, porém, apenas no valor excedente a cem por cento do tributo devido, conforme fundamentação supra.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, e
CONCEDO-LHE
parcial provimento para, mantendo a liminar a seu tempo deferida (ID 3634950), autorizar que a execução fiscal prossiga em relação ao valor principal e, igualmente, em relação ao valor incontroverso da multa,
devendo ser suspensa apenas em relação ao valor que excede os 100% (cem por cento) do valor do tributo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal):

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão ID 3393285 que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário relativo a totalidade do valor da multa constante na CDA 05221/2021, em razão de sua flagrante ilegalidade por alcançar o patamar de 177% (cento e setenta e sete por cento) do valor do imposto.

Na sessão pretérita, a E. Des.ª
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
deu provimento ao recurso a fim de

“
a
utorizar que a execução fiscal prossiga em relação ao valor principal e, igualmente, em relação ao valor incontroverso da multa, devendo ser suspensa apenas em relação ao valor que excede os 100% (cem por cento) do valor do tributo”.

A fim de não me alongar na temática saliento que corroboro da compreensão, já pacificada pelo E. STF, no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido. Veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.
(ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Saliento, por oportuno, que no caso dos autos
não estamos tratando
de multa qualificada que se insere na compreensão do Tema nº 863 (
“Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”
)
1
que, como se observa, realmente possui uma particularidade em relação ao já consagrado posicionamento daquela Corte a respeito do limite das multas fiscais no patamar de 100% (cem por cento) da obrigação principal.

No caso, é incontroverso que a multa aplicada atinge o patamar de 177% (cento e setenta e sete por cento) do valor do tributo, caracterizando a sua ilegalidade, nos termos da legislação do E. STF.

Cumpre relevar que o princípio do não confisco é norma dirigida ao Estado como um contrapeso ao poder de tributar e, por isso, impede a atuação arbitrária do legislador na instituição de tributos e sanções decorrentes do descumprimento das obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias.

Dito isto, meu ponto de divergência diz respeito a suspensão do crédito tributário, pois, compreendo que a suspensão deve ser realizada de forma integral e não parcial conforme propõe a E. Relatora. Sobre o tema cito precedente do E. STF:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018). grifei.

A respeito da questão, o Exmo. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO asseverou em seu voto:

11. Quanto ao pedido de redução do valor da multa, a pretensão também não merece acolhida. Na hipótese dos autos, ajustar o gravame tributário a um patamar razoável implicaria, necessariamente, rever todo o critério quantitativo da penalidade pecuniária.

12. A alteração da alíquota e da base de cálculo é função atribuída ao legislador, que deve editar lei específica, adequando alíquota e base de cálculo às balizas constitucionais. Importante ressaltar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. (...)

Cito, por oportuno, precedentes desta E. Quarta Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA ESTIPULADA EM PERCENTUAL CONFISCATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TODO O CRÉDITO EXEQUENDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No que diz respeito ao dimensionamento da multa aplicada, nossa Corte Suprema, guardiã da autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que o caráter confiscatório das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatado a partir do valor do tributo, de sorte que são consideradas confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
2) Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção
. Precedentes deste Sodalício. 3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento 5003439-66.2022.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível – Relatora Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA - Julgado em 12/08/23).

_________________________

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA. SONEGAÇÃO FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de imputação de sonegação, a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica em violação ao princípio do não confisco. Precedentes do STF e do TJES. 2. Identificada a natureza confiscatória da multa, impõe-se a suspensão integral de exigibilidade do crédito fiscal, porquanto qualquer fixação pelo Tribunal revisor, inclusive no valor do tributo devido, implicaria em supressão e limitação da atividade cognitiva na instância de origem, esgotando, em parte, o próprio mérito do processo. Precedentes do TJES. 3. Recurso desprovido. Tutela de urgência mantida. (TJES – Agravo de Instrumento 5003122-34.2023.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível – Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ – Julgado em 04/09/23).

Pelo exposto, rogando vênia a E. Relatora
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA 05221/2021.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE
.
MULTA CONFISCATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerando a contagem de prazo recursal em dobro, a que tem direito o Estado, e as suspensões de prazos ocorridas no período, verifica-se a tempestividade do agravo. Preliminar afastada.

2. A pretensão do Agravante é no sentido de que seja afastada a medida liminar deferida pelo Magistrado
a quo
, a qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

3.

Conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se apenas nas multas arbitradas acima do montante de 100% do crédito tributário.(STF, ARE 836828 AGR).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para autorizar que a execução fiscal prossiga em relação ao valor principal e, igualmente, em relação ao valor incontroverso da multa,
devendo ser suspensa apenas em relação ao valor que excede os 100% (cem por cento) do valor do tributo
.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5009285-64.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima

mencionadas
, ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado
, à unanimidade, CONHECER E DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a teor do voto proferido pela e. Relatora.